Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-36.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ESBULHO POSSESSÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse de imóvel, sob o fundamento de esbulho possessório, após a dissolução de união estável entre as partes. A apelante, que permanecia no imóvel por força de medidas protetivas de urgência decorrentes de violência doméstica, alega que sua permanência estaria resguardada por novas medidas protetivas. O pedido do apelado baseia-se na existência de decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu a exclusividade da propriedade do imóvel em favor do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação da parte apelante no prazo estabelecido para contestação; (ii) estabelecer se a apelante tem direito à posse do imóvel em razão de novas medidas protetivas concedidas em processo autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que intimou a apelante a apresentar contestação foi devidamente publicada, sendo registrada a ciência pelo defensor público, sem que houvesse a apresentação de contestação dentro do prazo legal, o que justificou a decretação da revelia da apelante. Não há cerceamento de defesa.
A propriedade exclusiva do imóvel foi reconhecida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com trânsito em julgado, cabendo ao apelado o direito de reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha, conforme art. 1.228 do Código Civil.
As medidas protetivas atualmente vigentes em favor da apelante não asseguram sua posse no imóvel, já que se restringem à proibição de contato e aproximação, não havendo fundamento legal para a manutenção da ocupação.
Está configurado o esbulho possessório, pois a apelante permanece no imóvel mesmo após a cessação das medidas protetivas que anteriormente justificavam sua permanência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de apresentar contestação no prazo legal, sendo correta a decretação de revelia.
O proprietário tem o direito de ser reintegrado na posse de imóvel, quando demonstrado o esbulho possessório pela ocupação injusta após a cessação das medidas que autorizavam a permanência da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196 e 1.228; CPC, arts. 560 e 561; CPC, art. 85, §11.